Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-24.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005540-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), ANGELICA CRISTINA TESCHIMA - CPF: 415.967.571-91 (AGRAVANTE), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0004-07 (AGRAVADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), EVILENE DA CONCEICAO SILVA MARTINS - CPF: 017.166.061-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005540-24.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ANGELICA CRISTINA TESCHIMA.

AGRAVADO:
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO APÓS O PRAZO DE SUSPENSÃO. ART. 921, §§ 1º E 4º, DO CPC. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques, que deixou de reconhecer a prescrição intercorrente. Sustenta-se que, após a suspensão do processo determinada pelo Juízo, a parte exequente permaneceu inerte por lapso superior ao prazo prescricional aplicável, o que impõe a extinção da execução.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se, escoado o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente tem início automático, independentemente de nova intimação da parte exequente; e (ii) saber se, no caso de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques, a inércia da credora por prazo superior a cinco anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
O art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, interpretado em sua dimensão literal, sistemática e teleológica, estabelece que, encerrado o prazo de suspensão sem impulso útil da parte credora, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente. O instituto tem por finalidade impedir a eternização da execução e resguardar a segurança jurídica.

4.
No caso concreto, a suspensão processual determinada em audiência de conciliação realizada em 06/03/2018 encerrou-se em 08/05/2019, data a partir da qual teve início a contagem da prescrição intercorrente, conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem.

5.
A prescrição intercorrente submete-se ao mesmo prazo da pretensão originária. Sendo o cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques prescritos, aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, inc. I, do CC, próprio da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

6.
Iniciado o prazo em 08/05/2019, a prescrição intercorrente consumou-se em 08/05/2024. A manifestação da parte exequente somente ocorreu em 03/07/2025, quando já ultrapassado, com larga margem, o lapso prescricional.

7.
Diligências anteriores ao termo inicial da contagem não têm aptidão para afastar a prescrição intercorrente, pois não se projetam sobre o período juridicamente relevante de inércia. Também não prospera a alegação de morosidade do Judiciário, ausente demonstração de entraves exclusivamente imputáveis ao aparato estatal, cabendo à parte exequente promover medidas concretas e eficazes ao regular prosseguimento da execução.

8.
O prosseguimento da execução após o exaurimento do prazo prescricional afrontaria os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impondo-se a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e declarar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Encerrado o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, se inexistente impulso útil da parte exequente. 2. No cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques, aplica-se à prescrição intercorrente o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, inc. I, do CC. 3. Configurada a inércia da parte credora por período superior ao lapso prescricional, impõe-se a extinção da execução com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005540-24.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ANGELICA CRISTINA TESCHIMA.

AGRAVADO:
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANGÉLICA CRISTINA TESCHIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória (Processo nº 0007676-93.2008.8.11.0015), que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Consta dos autos que, no curso do cumprimento de sentença, foi realizada audiência de conciliação em 06/03/2018, ocasião em que o Magistrado de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do Código de Processo Civil, consignando, ainda, que, decorrido o referido prazo sem manifestação da parte exequente, teria início o prazo da prescrição intercorrente .

A agravante sustenta, em síntese, que, após o término da suspensão, a parte exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo legal, não promovendo qualquer ato efetivo de constrição patrimonial, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do cumprimento de sentença.

A agravada, por sua vez, alega que não houve inércia, defendendo que promoveu diligências contínuas voltadas à satisfação do crédito, ainda que infrutíferas, o que seria suficiente para afastar a prescrição.

A tutela recursal foi indeferida, ao fundamento de ausência de risco concreto de dano irreparável.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, especialmente quanto à definição do termo inicial de sua contagem e à caracterização da eventual inércia da parte exequente.

Conforme documentado nos autos, na audiência de conciliação realizada em 06/03/2018, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1º, do Código de Processo Civil, consignando expressamente que, decorrido esse período sem manifestação, iniciar-se-ia o prazo da prescrição intercorrente.

A interpretação literal do art. 921, §§1º e 4º, do CPC conduz à conclusão de que, escoado o prazo de suspensão sem impulso útil da parte credora, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente.

Tal compreensão é reforçada pela interpretação sistemática do instituto, que visa impedir a perpetuação indefinida da execução, e pela interpretação teleológica, que busca sancionar a inércia do exequente, preservando a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

No caso concreto, verifica-se que o prazo de suspensão se encerrou em 08/05/2019, momento a partir do qual se iniciou a contagem da prescrição intercorrente.

No que se refere ao prazo prescricional aplicável, cumpre salientar que a prescrição intercorrente observa o mesmo lapso temporal da pretensão originária.

Tratando-se de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques, incide o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, aplicável às pretensões de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO É QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I DO CC –TERMO INICIAL CONTADO NO DIA SUBSEQUENTE À DATA DE EMISSÃO CONSTANTE DA CÁRTULA – ENUNCIADO SUMULAR 503 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC), contados a partir do dia subsequente à data de emissão (Súmula nº . 503/STJ). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art . 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula nº. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013893-08.2018.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2024).

Dessa forma, iniciada a contagem em 08/05/2019, a prescrição intercorrente consumou-se em 08/05/2024.

Não obstante, verifica-se que a parte exequente somente voltou a se manifestar nos autos em 03/07/2025, ou seja, mais de um ano após o escoamento do prazo prescricional.

A alegação de que teriam sido realizadas diligências anteriores não se mostra suficiente para afastar a prescrição, porquanto atos praticados em momento anterior ao termo inicial da contagem não possuem relevância jurídica para esse fim.

Do mesmo modo, eventual alegação de morosidade do Judiciário não se sustenta, pois não há demonstração de entraves exclusivamente imputáveis ao aparato estatal, sendo certo que competia à parte exequente promover atos concretos e eficazes para o regular prosseguimento da execução.

Nesse contexto, evidencia-se a inércia da parte credora no período juridicamente relevante, restando preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalte-se que admitir o prosseguimento da execução, mesmo após o decurso do prazo prescricional, implicaria afronta direta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, declarar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026